Tribunal: CARF
Processo: 16832.000207/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000207/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.858 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de março de 2022
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE GÁS LP AZUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações.
LANÇAMENTO REFLEXO.
O lançamento de CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a
relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento
deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Ajuste na Base de Cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no regime de
lucro real anual do ano-calendário de 2006, e-fls. 254-256:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000207/2010-10
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.858 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000207/2010-10

001 - CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS
GLOSA DE DESPESAS
Valor apurado conforme explicitado no Termo de Constatação Fiscal, em anexo
(fls. 190-192), parte integrante do presente Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Tributável ou Imposto
31/12/2006

R$ 19.202,37
31/12/2006

R$ 20.793,26
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 249, inciso I, 251 e parágrafo único, 299 e 300, do RIR/99.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributários pelo
lançamento formalizado neste processo:
O Auto de Infração a título de Ajuste na Base de Cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurada no regime de lucro real anual do ano-calendário de 2006,
e-fls. 257-259:
001 - CSLL
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Valor apurado conforme explicitado no Termo de Constatação Fiscal, em anexo
(fls. 190-192), parte integrante do presente Auto de Infração.
Fato Gerador Ocorrência

Valor Tributável ou Contribuição
31/12/2006

R$ 19.202,37
31/12/2006

R$ 20.793,26
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art 2° e §§, da Lei n° 7.689/88;
Art. 10 da Lei n° 9.316/96 e art. 28 da Lei n° 9.430/96;
Art. 37 da Lei n° 10.637/02.
Conta no Termo de Constatação Fiscal, e-fls. 250-252:
Da análise da documentação apresentada, bem como dos lançamentos
contábeis, verifica-se que os valores abaixo discriminados foram escriturados em
duplicidade, visto que o interessado consignou duas vezes como despesas os valores
de R$ 20.793,26 [Nota Fiscal no 329] e R$ 19.202,37 [Nota Fiscal no 337],
respaldados no mesmo suporte documental comprobatório [a título de frete], fato que
enseja lavratura de Auto de Infração [...].
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 5a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-56.540, de 05.06.2013, e-fls. 440-443:
GLOSA
DE
DESPESAS
EM
DUPLICIDADE.
ESTORNO
DE
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, de estorno de
lançamento contábil de despesas efetuado em duplicidade, realizado no período de
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.858 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000207/2010-10

apuração do registro contábil indevido, e da correta apuração da base de cálculo do
imposto, impõe a glosa da despesa indevidamente registrada.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência
matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 19.02.2016 (sexta-feira), e-fl. 451, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 22.03.2016, e-fls. 453-461, esclarecendo a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DOS FATOS
O presente processo originou-se em razão do Auto de Infração e Imposição de
Multa - AIIM, lavrado após a conclusão do Mandado de Procedimento Fiscal
07.1.90.00-2009-03353-4, no qual o Ilustre Fiscal, após análise da DIPJ 2007 (ano-
calendário 2006), da escrituração contábil/fiscal e dos demais documentos
apresentados pela Recorrente, identificou as supostas infrações relatadas abaixo.
A Fiscalização entendeu que a ora Recorrente supostamente escriturou em
duplicidade as NF's 329 e 337, nos valores de R$ 20.793,26 e R$ 19.202,37,
respectivamente, escrituradas a título de despesas operacionais. Ainda, por conta da
glosa indevida de referidas despesas, a suposta infração apurada na fiscalização do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ensejou a tributação reflexa da Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido.
Apresentada a Impugnação Administrativa, a I. Delegacia de Julgamento
manteve o Auto de Infração emitido prolatando o v. acórdão do qual se recorre.
Conforme se depreende do v, acórdão recorrido, a autuação foi ensejada pela
redução do saldo do prejuízo fiscal e da base negativa da contribuição social sobre
lucro da Recorrente no montante de R$ 39.995,63 em razão de lançamento contábil
em duplicidade em sua escrituração de duas despesas de frete nos valores de R$
20.793,26 e R$ 19.202,37, relativas aos pagamentos efetuados pela prestação de
serviço de que tratam as notas fiscais n° 329, devidamente apresentada aos autos.
No entanto, a Recorrente demonstrou de maneira fática que procedeu com o
estorno dos lançamentos em duplicidade apontados pela Ilustre Fiscalização em sua
escrituração em 29/06/2007, na conta contábil n° 779000000 ("ESTORNO
REGISTRO NÃO USADO"), e que por isso não computou as despesas em
duplicidade, de modo que não houve a aludida redução da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL aponta pelo Douto Julgador.
Deste modo, é de rigor o reconhecimento do estorno dos lançamentos efetuados
em duplicidade, com a consequente reconsideração do acórdão ora recorrido pois, se
assim não for, estaremos diante de flagrante enriquecimento sem causa por parte da
União Federal, senão vejamos.
III - DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO FEDERAL
A questão que necessita ser primordialmente considerada por este I. Órgão
Julgador é o efetivo enriquecimento sem causa da União Federal no caso de o
lançamento não ser revisto.
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.858 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000207/2010-10

O enriquecimento sem causa pode ser definido como o acréscimo de bens que
se verificou no patrimônio de alguém, em detrimento de outrem, sem que para isso
tenha havido fundamento jurídico.
Trazendo à baila conceitos do direito privado, verifica-se que o artigo 876 do
Código Civil determina que todo aquele que recebeu o que não era devido tem a
obrigação de restituir.
O mesmo conceito deve ser aplicado à presente relação entre a Manifestante e a
União Federal, uma vez que a moralidade é um dos princípios basilares da
Administração Pública e está insculpido no caput do artigo 37 da CF.
Com efeito, caso seja desconsiderado o Saldo Negativo de CSLL integralmente
detido pela Manifestante haverá enriquecimento sem causa da União Federal.
Sendo assim, tendo em vista que o ordenamento jurídico brasileiro é regido pelo
princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, é de rigor a revisão do lançamento
tributário em tela, para considerar o crédito existente para satisfação da compensação
pretendida.
IV - BUSCA DA VERDADE MATERIAL - AMPLA DEFESA - GLOSA DE
DESPESAS
O Código Tributário Nacional, no art. 142, prescreve que compete,
exclusivamente, à autoridade administrativa, a constituição do credito tributário,
descrevendo todos os elementos da hipótese de incidência, especialmente a matéria
tributável e, consequentemente, os fundamentos legais que lhe dá suporte.
Daí porque, como é cediço e se encontra espraiado na legislação tributária, a
regra é que o ônus da prova, ressalvada as hipóteses de presunções estabelecidas por
lei, é da Fazenda Pública, o que seguramente é o caso dos autos.
É certo que a Fiscalização intimou a Recorrente a apresentar explicações às
rubricas mencionadas. Também é certo que a Recorrente apresentou documentos
explicativos.
O fato de, no entender da fiscalização, os documentos apresentados pelo
Contribuinte não se mostrarem suficientes para embasamento das deduções e
exclusões, não significa que a fiscalização deve encerrar o procedimento fiscal e
desconsiderar por completo as Despesas Operacionais tidas como escrituradas em
duplicidade.
É dever da autoridade fiscal a busca pela verdade material. Com efeito, o
referido princípio administrativo deve nortear o ato de lançamento fiscal a fim de que
sejam devidamente respeitados os princípios implícitos e explícitos basilares da
administração pública. [...]
Por essa razão, ad argumentandum, caso não sejam aceitos os argumentos
anteriormente destacados, requer a baixa do processo em diligência, aceitando-se a
juntada dos documentos probatórios nessa oportunidade processual.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IX - PEDIDO
A vista do exposto, requer-se o reconhecimento do estorno dos lançamentos
procedidos em duplicidade, tendo em vista o apontamento em 29/06/2007 na
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.858 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000207/2010-10

escrituração da conta contábil 779000000 ("ESTORNO REGISTRO NÃO USADO"),
com a consequente anulação do Auto de Infração e, alternativamente, se assim julgar
necessário, a baixa dos autos em diligência para as providências cabíveis.
A Recorrente em 27.11.2020 apresenta petição com o seguinte teor, e-fls. 527-
528:
1. Trata-se de processo administrativo instaurado em face de empresa
incorporada pela COMPANHIA ULTRAGAZ S/A., conforme documentação anexa, e
que, por esse motivo, não se encontra disponível para acesso via E-Cac.
Da mesma forma, em virtude da suspensão do atendimento presencial nos CAC
da RFB para pessoas jurídicas, a situação não pôde ser regularizada presencialmente,
razão pela qual, até a data de hoje, os procuradores da incorporadora permanecem sem
acesso à cópia integral dos autos.
2. Por esse motivo, serve a presente para requerer a juntada aos autos dos
anexos documentos comprobatórios da regularidade da representação e da cadeia
sucessória acima apontada, bem como para que seja autorizado, de imediato, o acesso
dos patronos aos autos do processo em epígrafe através do E-Cac, em atenção aos
princípios, da transparência, do contraditório de da ampla defesa.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.253, de 01.12.2020, e-fls. 570-
578 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento,
foi proferido o Relatório de Diligência Fiscal/DRF/RJ II, e-fls. 683-689. A Recorrente foi
notificada, e-fls. 690 e permaneceu silente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a princípios
constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.858 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000207/2010-10

regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Glosa de Despesas
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que “demonstrou
de maneira fática que procedeu com o estorno dos lançamentos em duplicidade apontados pela
Ilustre Fiscalização em sua escrituração em 29/06/2007, na conta contábil n° 779000000
("ESTORNO REGISTRO NÃO USADO"), e que por isso não computou as despesas em
duplicidade, de modo que não houve a aludida redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL”.
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.858 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000207/2010-10

Sobre a matéria, a Lei no 2.354, de 29 de novembro de 1954, determina:
Art. 2o Substituam-se o art. 34 e seus §§ 1o, 2o, 3o e 4o do decreto no 24.239, de 22 de
novembro de 1947, pelo seguinte:
"Art. 34. As pessoas jurídicas que declararem o lucro real devem comprová-lo por meio
de escrituração [....VETADO....] em idioma e moeda nacionais e na forma estabelecida
pelas legislações comercial e fiscal.
§ 1o A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, bem como os
resultados apurados anualmente nas suas atividades no território nacional.
§ 2o É facultado às pessoas jurídicas que possuírem filiais, sucursais ou agências manter
contabilidade não centralizada, devendo incorporar, na escrituração da matriz, os
resultados de cada uma delas.
O Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, prevê:
Art. 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art. 11), dos
resultados não operacionais, do saldo da conta de correção monetária (art. 51) e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei comercial.
§ 2o - Na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do exercício:
a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros
valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação
tributária, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, devam ser
computados na determinação do lucro real. [...]
Art. 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte deve
manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
Em face do princípio da competência a não comprovação, mediante
documentação hábil e idônea, de estorno do lançamento contábil de despesas efetuado em
duplicidade, realizado no período de apuração do registro contábil indevido e da correta
apuração da base de cálculo dos tributos, impõe a glosa da despesa indevidamente registrada.
No Termo de Constatação Fiscal está evidenciado, e-fls. 250-252:
1. GLOSA DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS — IRPJ
Com base nos elementos apresentados pelo fiscalizado (fls. 31-160), em
25/08/2009, entregamos Termo de Intimação Fiscal, datado de 21/08/2009, intimando-
o a apresentar documentação comprobatória hábil e idônea relativa aos valores mais
significativos consignados como "Outras Despesas Operacionais" nas rubricas
contábeis abaixo discriminadas e conforme demonstrativo anexado ao citado Termo
Fiscal (fls. 161-166).
RUBRICAS CONTÁBEIS
6240000000
-
FRETE
DE
ENTREGA
DE
MERCADORIAS
—
RODOVIÁRIO;
6240100000 - FRETE DE TRANSFERÊNCIA — RODOVIÁRIO;
6280399000 (OUTROS MATERIAIS) e;
6220299000 (CONSERV. E REPARAÇÃO - OUTRAS INSTALAÇÕES).
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.858 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000207/2010-10

Não tendo o fiscalizado atendido integralmente à solicitação Fiscal, em
06/11/2009, entregamos Termo de Intimação Fiscal, datado de 03/11/2009, intimando-
o a apresentar outros elementos/esclarecimentos, bem como reiteramos intimação para
apresentar documentação comprobatória hábil e idônea dos referidos valores
escriturados a título de "Outras Despesas Operacionais". Posteriormente, em
10/12/2009, o interessado apresenta sua resposta (fls. 168-187).
Da análise da documentação apresentada, bem como dos lançamentos
contábeis, verifica-se que os valores abaixo discriminados foram escriturados em
duplicidade, visto que o interessado consignou duas vezes como despesas os valores
de R$ 20.793,26 e R$ 19.202,37, respaldados no mesmo suporte documental
comprobatório, fato que enseja lavratura de Auto de Infração (fls. 170/187 e 193).

Data
Cód.Conta
Conta
Valor
D/C
N. FISCAL
01/02/2006
6240000000
FRETE DE
ENTREGA DE
MERCADORIAS
RODOVIÁRIO
20.793,26
D

01/02/2006
4009000032
FORNECEDORES
FATURAS EM
RECEPÇÃO-MM
20.793,26
C

Data
Cód.Conta
Conta
Valor
D/C
N. FISCAL
25/01/2006
6240100000
FRETE DE
ENTREGA DE
MERCADORIAS
RODOVIÁRIO
14.191,63
D
NF 329
25/01/2006
4009000032
FORNECEDORES
FATURAS EM
RECEPÇÃO-MM
14.191,63
C

Data
Cód.Conta
Conta
Valor
D/C
N. FISCAL
31/01/2006
6240000000
FRETE DE
ENTREGA DE
MERCADORIAS
RODOVIÁRIO
6.601,63
D
NF 329
31/01/2006
4009000032
FORNECEDORES
FATURAS EM
RECEPÇÃO-MM
6.601,63
C

Data
Cód.Conta
Conta
Valor
D/C
N. FISCAL
01/06/2006
6240000000
FRETE DE
ENTREGA DE
MERCADORIAS
RODOVIÁRIO
19.202,37
D
NF 3337
01/06/2006
4009000032
FORNECEDORES
FATURAS EM
RECEPÇÃO-MM
19.202,37
C

01/06/2006
6240000000
FRETE DE
ENTREGA DE
MERCADORIAS
RODOVIÁRIO
19.202,37
D
NF 337
01/06/2006
4009000032
FORNECEDORES
FATURAS EM
RECEPÇÃO-MM
19.202,37
C

Com a finalidade de comprovar sua alegação de defesa, a Recorrente apresenta os
registros efetuados em 29.06.2007, e-fls. 354-357 e 360-362, no sentido que teria procedido aos
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.858 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000207/2010-10

estornos dos lançamentos contábeis de despesas efetuados em duplicidade constantes na Nota
Fiscal de Prestação de Serviços no 329, de 31.12.2005 no valor de R$ R$20.793,26, e-fls. 246 e
na Nota Fiscal no 337, de 31.01.2006, no valor de R$19.202,37, e-fl. 240, ambas emitidas pela
Speed Tank Transportes em Geral Ltda., CNPJ 04.019.283/0001-74.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame, uma vez que é absolutamente essencial verificar a precisão dos
dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem
como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal
(art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art.
6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20
de novembro de 1995).
Cabe a Recorrente a prova dos fatos alegados, sem prejuízo do dever atribuído ao
administração fiscal a instrução do processo de ofício com dados e documentos existentes nos
registros internos (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência, conforme Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.253,
de 01.12.2020, e-fls. 570-578.
Está registrado no Relatório de Diligência Fiscal/DRF/RJ II, e-fls. 683-689, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Pertinente observar que a pessoa jurídica REPSOL GÁS BRASIL S.A., CNPJ:
04.149.292/0001-80, alterou a denominação social para DISTRIBUIDORA DE GÁS
LP AZUL S.A. e posteriormente foi incorporada pela sociedade COMPANHIA
ULTRAGAZ S.A, CNPJ: 61.602.199/0001-12.
Dessa forma, em 22/04/2021, lavramos Termo de Diligência Fiscal,
INTIMANDO
a
sociedade
COMPANHIA
ULTRAGAZ
S.A,
CNPJ:
61.602.199/0001-12, a apresentar os elementos abaixo discriminados, relativos à
sociedade incorporada DISTRIBUIDORA DE GÁS LP AZUL S.A., CNPJ:
04.149.292/0001-80:
1. Considerando a alegação de que efetuou o estorno dos referidos lançamentos
em duplicidade apurados pela fiscalização, conforme apontamento na escrituração em
29/06/2007 da conta contábil no 779000000, “ESTORNO REGISTRO NÃO
USADO”, INTIMAMOS a recorrente a apresentar cópia autenticada das folhas dos
livros diário e razão da sociedade em que foram efetuados os alegados lançamentos de
estorno, além de comprovar que os valores escriturados em tais lançamentos são
relativos às referidas notas fiscais (notas fiscais 329 – R$ 20.793,26 e 337 – R$
19.202,37). Deverão ser apresentadas ainda cópias autenticadas dos termos de abertura
e de encerramento dos livros diários e razão da sociedade, em que foram transcritas as
operações acima mencionadas;
2. Apresentar suporte documental comprobatório hábil e idôneo de que os
referidos lançamentos contábeis de despesas efetuados em duplicidade constantes na
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.858 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000207/2010-10

Nota Fiscal de Prestação de Serviços no 329, de 31.12.2005 no valor de R$20.793,26,
e-fls. 246 e na Nota Fiscal no 337, de 31.01.2006, no valor de R$19.202,37, e-fl. 240,
ambas emitidas pela Speed Tank Transportes em Geral Ltda., CNPJ 04.019.283/0001-
74, não foram computados em duplicidade e não reduziram a base de cálculo do IRPJ
e da CSLL, relativamente ao ano-calendário de 2006 (lucro real anual), conforme
alegado em sua impugnação e recurso administrativo voluntário (e-fls. 328/362 e
454/461, respectivamente);
3. Apresentar planos de contas contábeis relativos aos anos-calendário de 2006
e 2007;
4. Apresentar cópia das folhas dos livros razão da conta contábil no 779000000,
relativamente aos anos-calendário de 2006 e 2007.
Posteriormente, em 05/05/2021, a diligenciada requereu prazo adicional de 30
(trinta) dias para cumprimento da intimação fiscal. Alegou ainda que seus
procuradores não obtiveram acesso aos autos do processo no 16832.000.207/2010-10.
Em atenção à referida solicitação, lavramos Termo de Prorrogação de Prazo,
deferindo a dilatação de prazo por mais 30 (trinta) dias para atendimento à intimação
fiscal e informamos que a sociedade COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. já havia obtido
cópia digital integral do referido processo em 10/02/2021, conforme Termo de
Ciência, Vista e Entrega de Cópia de Processo Digital anexado às fls. 591/598 do
processo administrativo fiscal no 16832.000.207/2010-10, Em 04/06/2021, a sociedade
diligenciada novamente solicita prazo adicional de 20 (vinte) dias para cumprimento
integral da intimação fiscal, o qual foi deferido impreterivelmente até o dia
24/06/2021.
Novamente, em 24/06/2021, a diligenciada solicita prazo suplementar de 30
(trinta) dias para atendimento à referida intimação fiscal, haja vista não ter conseguido
localizar os elementos solicitados.
Posteriormente, em 23/07/2021, considerando que não ter conseguido localizar
os documentos fiscais solicitados no Termo de Intimação, a diligenciada requereu o
prosseguimento da diligência determinada pelo Eg. CARF com as informações e
documentos que já constam dos autos.
Cumpre observar que até a presente data não foi apresentada nenhuma resposta,
tampouco documentação comprobatória que sustentassem as alegações da sociedade
recorrente, assim como elementos de fato que afastasse o entendimento da DRJ/RJ1
proferido no Acórdão no 12-56.540 (fls. 440/443).
Além disso, o contribuinte não apresentou em seu recurso voluntário (fls.
454/521) novos elementos, além dos analisados pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro I – DRJ/RJ1.
Por fim, em vista do acima exposto, encerramos o procedimento fiscal de
diligência, sendo que a ciência à recorrente do presente relatório fiscal se dará dada
por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, podendo, caso deseje, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias a
respeito das questões em tela, conforme solicitação do CARF.
A manifestação do sujeito passivo deverá ser efetuada por escrito, devidamente
assinada pelo contribuinte/representante legal, e ser apresentada por solicitação de
juntada ao presente processo digital no 16832.000.207/2010-10, na forma disciplinada
pela Instrução Normativa RFB n° 2.022/2021.
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.858 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000207/2010-10

O presente processo será enviado ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais — CARF para que se proceda o julgamento nos termos do art. 25, II, do
Decreto 70.235/72.
E, para constar e surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, assinado
digitalmente pelo(s) Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal do Brasil, com envio de
uma via ao Domicílio Fiscal Eletrônico - DTE da sociedade incorporadora
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A, CNPJ: 61.602.199/0001-12, cuja data da ciência
servirá de base para o início da contagem do prazo nele previsto.
A despeito das reiteradas oportunidades de comprovação de suas alegações, a
Recorrente não logrou êxito no desiderato. Por conseguinte, o lançamento de ofício deve ser
mantido.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-56.540, de 05.06.2013, e-fls.
440-443, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A impugnante alega que efetuou o estorno dos lançamentos em duplicidade
apontados pela fiscalização em sua escrituração em 29/06/2007, na conta contábil no
779000000, “ESTORNO REGISTRO NÃO USADO”, e que por isso não computou
as despesas em duplicidade, e não reduziu a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Intimada a apresentar a comprovação dos lançamentos realizados e dos
respectivos estornos alegados, bem como da correta apropriação das despesas
mencionadas na apuração da base de cálculo do imposto e da contribuição, a
impugnante deixou de atender aos dois últimos quesitos.
Ainda que a impugnante comprovasse o estorno da apropriação indevida de
despesas em duplicidade na data que afirma ter registrado tal fato em sua escrituração
(29/06/2007), restaria ainda a interessada comprovar que a correção em sua escrita
fiscal teria se refletido na apuração da base de cálculo do imposto e da contribuição
social do ano-calendário de 2006, o que poderia ser comprovado com a apresentação
do livro de apuração do lucro real do período, conforme havia sido regularmente
intimado.
Assim, tenho como não comprovada a realização dos estornos alegados, de
maneira que não me resta outra opção que não seja considerar procedente a autuação.
Logo, não cabem reparos ao Acórdão da 5a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-56.540, de
05.06.2013, e-fls. 440-443.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015). Ainda não há que falar em enriquecimento
ilícito, uma vez que "a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato",
nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Lançamento Reflexo
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.858 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000207/2010-10

O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos
de infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). O lançamento de
CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa
leva a que o resultado do julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de
IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital